Tribunal: TJES
Processo: 0037235-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037235-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO NO
ART
. 157, § 2º,
INCISO
II,
E
§ 2º-A,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PR
OVIDO.
1. As provas produzidas nos autos não foram suficientes a demonstrar os fatos descritos na denúncia, cabendo destacar a existência de contradições nos depoimentos da vítima, especialmente no que concerne ao reconhecimento do apelado. Lado outro, a vítima não conseguiu reconhecer o apelado em juízo. De igual modo, não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares responsáveis pela apreensão, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes a atestar as condutas imputadas ao apelado, uma vez que não trouxeram relatos acerca dos fatos ora em apuração, limitando-se a narrar as circunstâncias da prisão referente à ação penal diversa. Assim, não havendo provas produzidas em juízo capazes de corroborar a peça acusatória, deve ser mantida a absolvição do apelado, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público Estadual
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (fls. 218/219v).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra nos seguintes termos, às fls. 02/03:

“[...] no dia de 30 de outubro de 2018, por volta das 12h20min, na Rua Barão do Rio Branco, 99, Jucutuquara, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, devidamente associados a individuo ainda não identificado nos autos, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo: 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE XS MAX, 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE XS, 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE 8, 2 (dois) relógios APPLE WATCH, a quantia de

3.700,00 (três mil setecentos reais), além da carteira com documentos pessoais pertencente à Regis dos Reis Rodrigues. (Boletim Unificado, fls. 03).

Depreende-se do arcabouço probatório, que a vítima trabalha como autônomo vendendo aparelhos celulares pela internet, através do site de relacionamento ‘Instagram' e do site de vendas 'OLX'. Narram os autos, que no dia 29/10, o suposto comprador, que se identificou como "VALADÃO" entrou em contato com a vítima, informando interesse em adquirir um aparelho de telefonia IPHONE XS, tendo sido combinado a forma de pagamento.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o suposto comprador enviou sua localização para a vítima, para que fosse realizada a compra e venda. A vítima ao chegar no local, informou a suposto comprador que estava lhe aguardando, tendo o mesmo informado que logo chegaria.

Ocorre que, enquanto a vítima esperava, o denunciado, na companhia de um indivíduo ainda não identificado se aproximaram da vítima, lhe ameaçando mediante o uso de arma de fogo, lhe questionando sobre onde estava os aparelhos de telefonia.

Revelam os autos que a vítima pensou em não entregar os aparelhos, contudo, temendo por sua vida, eis que o denunciado e seu comparsa portavam arma de fogo, entregou sua mochila, contendo: 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE XS MAX, 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE XS, 1 (um) aparelho de telefonia celular IPHONE 8, 2 (dois) relógios APPLE WATCH, a quantia de 3.700,00 (três mil setecentos reais), 3 (três) cartões de crédito Bradesco, 1 (uma) Carteira Nacional de Habilitação, 1 (uma) carteira do CREA, 1 (um) Certificado de Registro e Licenciamento de veículo da motocicleta XRE 300, 1 (um) cartão da Sicoob, 1 (um) cartão da Caixa, 1 (um) cartão da CEF, tendo o denunciado e seu comparsa logrado êxito em sua fuga.

Consta nos autos que um conhecido da vítima, encontrou o denunciado vendendo um dos aparelhos telefônicos que fora roubado da vítima. Desta forma, informou a vítima, e passou a negociar com o denunciado sobre a venda do aparelho telefônico, tendo marcado de ser feita a entrega no dia 06/11/2018.

No dia da entrega, o conhecido da vítima solicitou apoio policial, sendo que no momento em que o denunciado apareceu para vender o aparelho, os policiais efetuaram a prisão. Tendo posteriormente a vítima comparecido no local e reconhecido o denunciado como sendo um dos autores do roubo ocorrido em seu desfavor no dia 30/10/2018.

Em sede policial foi realizado auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, tendo a vítima reconhecido sem sombra de dúvida, que o denunciado foi um dos autores do roubo. (fls. 10).

Por todo o exposto, o denunciado SÁVIO RICARDO FALCÃO DOS SANTOS, infringiu o art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I todos do Código Penal Brasileiro [...]”.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
Sávio Ricardo Falcão dos Santos, das sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de 1º grau, ao apresentar suas
razões recursais
, às fls. 226/241, pleiteia a condenação do réu nas iras do
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. Ademais, requer sejam consideradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente
, tem-se que o crime de
roubo
caracteriza-se pela
subtração
, por meio de
grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel
, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o
dolo
, a vontade do agente de subtrair a coisa alheia mediante emprego de violência, grave ameaça ou recurso análogo. No caso em apreço, tal
animus
pode ser constatado diante do exame dos autos, do qual se percebe o
modus operandi
do agente delitivo.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e materialidade dos delitos em questão
“restou perfeitamente comprovada pelo boletim unificado n° 37639373 às f
l
s. 06/07, pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia às f
l
s. 13/14, pelos documentos anexos, bem como por todos os depoimentos colhidos na instrução criminal e no inquérito policial”.

Dito isso,
em que pese o alegado pelo Ministério Público, verifico que a prova oral produzida em
juízo
não é suficiente a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelado,
conforme
passo a pormenorizar.

Inicialmente,
a vítima
Régis
dos Reis Rodrigues, ao prestar o seu primeiro depoimento na esfera policial
em 30/10/2018
(fls.
08/10
), narrou
as circunstâncias em que se deu o roubo por ele sofrido naquele mesmo dia, consignando que o crime foi praticado por dois rapazes, de
estatura baixa.
Confira-se:

“[...
]
QUE o declarante trabalha como autônomo há dois anos e vende aparelhos celulares e produtos pela internet; QUE o declarante vende aparelhos celulares e eletrônicos em sua página do instagram (R3_IPHONE); QUE o declarante também vende aparelhos celulares e eletrônicos via site OLX; QUE o declarante não possui nota fiscal dos aparelhos, pois comprou os mesmos quando viajou para Flórida - EUA; QUE na data de ontem (2911012018 - segunda-feira) por volta das 23:28 o declarante foi contactado via whatspp por uma pessoa que se dizia chamar VALADÃO, cuja foto de perfil estava com uma foto de um policial militar de cor branca e com farda de oficial da PMES; QUE essa pessoa de suposto nome VALADÃO (27-99688-0454), enviou para o declarante um print de um anúncio que o declarante havia postado no site OLX anunciando a venda de um IPHONE XS 64 GB e perguntou ao declarante se passava cartão, tendo o declarante respondido que sim; QUE na data de hoje (3011012018 - terça-feira) por volta das 10h essa pessoa de nome VALADÃO enviou para o declarante a localização de um endereço localizado na Rua Barão do Rio Branco, n° 99, Bairro Jucutuquara, Vitória - ES - CEP: 29.040-860; QUE essa pessoa passou para o declarante o ponto de referência faculdade FAESA; QUE por volta de 12h o declarante foi até o local combinado de moto e avisou para VALADÃO via telefone que estava no local aguardando, tendo chegado ao local cerca de 12h e 20 minutos; QUE VALADÃO respondeu ao declarante que estava descendo até o local, dando a entender que mora em algum dos Morros próximos; QUE a rua que o declarante estava era uma rua sem saída;
QUE dois rapazes vieram ao encontro do declarante a pé, estatura baixa, eram magros, usavam calça jeans, tênis, cabelo baixo, pardos;
QUE um deles já chegou perguntando onde estava os aparelhos; QUE o outro que estava armado com uma arma de fogo a qual não sabe precisar o tipo, pois o meliante não sacou, apenas levantou a camisa mostrando parte da arma; QUE o outro meliante falou que o declarante havia perdido e ordenou que entregasse os aparelhos; QUE o declarante chegou a hesitar em entregar, mas o outro meliante - mostrou a arma de fogo ao declarante; QUE o valor dos prejuízos é de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais); QUE foram roubados do declarante: UM APARELHO IPHONE XS MAX 256 GB DE MEMÓRIA DE COR PRETA - IMEI 357266092435490, UM IPHONE XS DE 256 GB GOLD – lMEl 356173090560397; DOIS RELÓGIOS APPLE WATCH DE COR PRETA, R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) EM DINHEIRO, UM IPHONE 8 PLUS 64 GIGA DE MEMÓRIA GOLO DOURADO, TRÊS CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO EM NOME DO DECLARANTE, CNH EM NOME DO DECLARANTE, CARTEIRA DO CREA EM NOME DO DECLARANTE, CRLV DA MOTO XRE 300 CILINDRADAS, CARTÃO DA SICOOB EM NOME DO DECLARANTE, CARTÃO CAIXA DE NOME DO DECLARANTE, CARTÃO DA CEF EM NOME DO DECLARANTE, UMA MOCHILA DE COR PRETA; QUE a moto do declarante HONDA XRE não foi levada no roubo
[...]”.

Em seguida, ainda na esfera policial, a vítima prestou outro depoimento, no dia 21/11/2018, em que trouxe novos relatos, diante da prisão em flagrante do acusado pela tentativa de roubo praticada em face de Rodolfo Erlacher Barch, apurado em outra Ação Penal.

Na ocasião, a vítima discorreu que Rodolfo Erlacher Barch também seria vendedor de aparelhos eletrônicos e, de igual modo ao ocorrido com ele, teria sido procurado por WhatsApp, em razão de anúncio na OLX, de modo que ambos fizeram contato com policiais com o escopo de acompanhá-los na negociação. Consignou, ainda, que reconheceu o apelado, enquanto ele aguardava socorro. Confira-se:

“QUE na data de 31/10/2018 (quarta-feira) por volta das 23h recebeu uma via whatsapp de seu amigo de nome RODOLFO que perguntou se a pessoa que o havia era o mesmo da foto que ele havia enviado para o declarante no whatsapp; QUE o declarante reconheceu como sendo a mesma pessoa que o assaltou no dia 30/10/2018; QUE RODOLFO então passou a negociar a venda de aparelhos celulares para esa pessoa identificada como YALADÃO; QUE na data de 06/11/2018 o declarante procurou um policial civil de nome EMERSON para acompanhá-los até o local da negociação, uma vez que o declarante suspeitava que fosse a mesma pessoa que o havia assaltado antes; QUE na data de 06/11/2018 por volta das 13:50 o declarante compareceu ao local acompanhado de RODOLFO, o policial EMERSON e outros policiais do NUROC que estavam dando apoio; QUE o declarante não chegou a presenciar a negociação, pois ficou dentro do carro duas ruas atrás; QUE em determinado o declarante OUVIU algunsdisparos de arma de fogo; QUE passados alguns minutos RODOLFO avisou o declarante que o meliante havia sido preso; QUE o declarante então foi até o local e visualizou o mesmo meliante que o assaltou, deitado no chão, pois havia sido alvejado por resistir a prisão; QUE no local o declarante ficou sabendo por policiais do NUROC que o nome do meliante era SÁVIO RICARDO FALCÃO DOS SANTOS; QUE SÁVIO ficou deitado no chão aguardando socorro; QUE passados alguns minutos a ambulância do SAMU chegou ao local e o socorreu até o Hospital São Lucas
[...]”.

No mesmo dia 21/11/2018, foi procedido ao reconhecimento do acusado por fotografia (fl. 13), tendo a vítima reconhecido ser Sávio Ricardo Falcão dos Santos
“como sendo a pessoa que de posse de uma arma fogo e acompanhado de outro comparsa não identificado, assaltou o declarante na data de 30/10/2018 por volta das 12h na Rua Barão do Rio Branco, Jucutuquara, Vitória - ES. Tendo sido reconhecido também pela tatua
g
em de coroa no lado direito do pescoço”.

Por fim, em juízo, a vítima
reiterou
ter reconhecido o acusado na esfera policial, por meio de foto,
bem como que o teria reconhecido no dia de sua prisão em flagrante, ocorrida em
06/11/2018. Vejamos:

“
que colocou anúncio de alguns produtos pela plataforma da OLX; que o Sávio entrou em contato com o depoente por WhatsApp, interessado no produto; que a foto no WhatsApp não era dele, era a foto de um policial, dele se passando por um policial; que ficou sossegado por ser um policial; que foi marcado o local da entrega do produto; que chegando lá, eles o renderam; que foi rendido pelo Sávio e por outra pessoa; que os dois eram morenos; que os dois participaram, com certeza; que o que falou para ele passar a mochila e o do lado que levantou a camisa e mostrou a arma; que viu uma arma, na cintura de um deles; que a arma era prateada; que acha que era uma pistola, não era revólver; que entregou a mochila; que dentro da
mochila havia 3 mil e poucos reais que tinha acabado de receber
de uma cliente; que também tinham
alguns produtos da Apple,
iphone
; que vende produtos da Apple; tinha também carteira; que o prejuízo aproximado seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); que o roubaram em período de lançamento de
aparelhos da
Apple, então os produtos eram caros;
que chegou a pagar cada produto de 5 a 6 mil, isso preço de compra como vendedor, seria mais caro para a venda; que
dois ou três dias após o assalto, os assaltantes entraram em contato com um amigo do depoente
(Rodolfo)
, que também vende aparelhos telefônicos;
[...] que alertou seus colegas que também vendem esses aparelhos telefônicos;
que entrou em contato com esse amigo do depoente; que se tratava da mesma foto e a pessoa também se passava por policial, de nome ‘Valadão’;
que seu amigo se chama Rodolfo; que entrou em contato com a mesma foto de policial, se passando por ‘Valadão’; que
como o depoente já tinha dado alerta aos seus colegas que vendiam aparelhos celulares, o depoente e seu amigo marcaram encontro
com o Sávio
e avisaram a polícia; que o depoente foi junto com seu amigo e a polícia no encontro;
que ficou na rua de trás; que o Rodolfo foi como se fosse para entregar o telefone; que o Sávio veio para pegar e os policiais deram voz de prisão; que então
houve troca de tiros no local de encontro,
lá no centro de Vitória
; que o Sávio
ficou
baleado,
dois tiros nas pernas e um nas costas; que o comparsa dele conseguiu fugir; que não se recorda de ter visto a arma apreendida com o Sávio, que não se lembra se a arma era dele ou de seu comparsa
;
que não viu a arma utilizada nesse dia;
que reconheceu o Sávio nesse dia em que ele foi baleado,
pela tatuagem que ele tem no pescoço; que
teve certe
za no dia de que se tratava da pessoa que o assaltou três dias antes,
sem sombra de dúvidas,
reconhecendo-o tanto pela fisionomia quanto pela tatuagem no pescoço; que não conseguiu recuperar os objetos roubados; que confirma integralmente os depoimentos prestados na esfera policial;
que confirma, ainda, o depoimento perante a autoridade policial prestado no dia em que o Sávio foi baleado; que confirma o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia; que teve elevado prejuízo financeiro e ficou preocupado em razão disso;
que estava sozinho no dia dos fatos; que
reconheceu o Sávio tanto pela fisionomia quanto pela tatuagem;
q
ue a tatuagem o marcou
[...]”.

Não obstante o reconhecimento fotog
ráfico na esfera policial,
durante a audiência de instrução e julgamento
a vítima não conseguiu reconhecer o apelado
.

Lado outro, consoante bem consignado em sentença, é possível verificar contradições nos depoimentos da vítima, especialmente no que concerne ao reconhecimento do apelado, eis que somente passou a relatar quanto à tatuagem no pescoço do apelado após a sua prisão em flagrante por ocasião da tentativa de roubo praticada contra
Rodolfo Erlacher Barch.

Além disso, em que pese tenha afirmado em seu depoimento inicial que a pessoa que o roubou seria de estatura baixa, reconheceu o apelado como o autor do crime, o qual mede mais de 1,80 m de altura, conforme destacado na sentença.

As referidas contradições, diga-se, trazem dúvida quanto à autoria delitiva.
Confira-se, no ponto, o seguinte trecho da sentença absolutória:

“Por outro lado, a vítima apresentou diversas contradições em relação ao seu depoimento em sede policial, senão vejamos: ao ser inquirido, na polícia, exatamente no dia do crime, Régis não mencionou tatuagem nenhuma e disse que eram dois meliantes de baixa estatura. Porém, conforme registro no sistema INFOPEN, o réu mede 1,80 metros, altura, senão alta, no mínimo é mediana, mas, certamente, não "baixa".

Em juízo, a vítima afirmou, mais de uma vez, que chamou amigos policiais para comparecerem ao local em que Rodolfo havia agendado com o réu e, também por mais de uma vez, afirmou que tinha uma foto dele (do acusado) em seu celular, além de ele ter aparecido nas mídias. A partir daí, passou a mencionar a tatuagem, que não havia sido mencionada por ele no próprio dia do roubo que sofreu.

Além disso, o ofendido não foi capaz de reconhecer o acusado em sede judicial e o reconheceu, por foto, no dia em que ele foi preso em flagrante pela tentativa de roubo a Rodolfo, logo depois de tê-lo visto no chão, baleado, conforme já mencionado.

Porém, foi capaz de afirmar em sede judicial que reconheceu o réu "pela tatuagem" - que sequer havia mencionado no dia em que foi vítima, especificando se tratar de uma coroa e que tinha algo escrito terminando com a letra "d", para depois acrescentar que também finalizava com "ela".

Ora, a vítima, que não mencionou nada sobre a existência de qualquer tatuagem no dia dos fatos e que, nesse dia, afirmou que quem lhe assaltou tinha baixa estatura, não foi capaz de reconhecer a fisionomia do acusado, mas pôde narrar, com detalhes, uma tatuagem na lateral de seu pescoço, dois anos depois?

Como se não bastasse, em sede policial, a vítima informou que não sabia precisar qual havia sido a arma de fogo utilizada, já que a pessoa que lhe assaltou não teria sacado a arma, nem mencionou de cor ela seria. Em Juízo, porém, ou seja, depois da prisão em flagrante pela tentativa de roubo ao Rodolfo, a vítima disse ter certeza de que se tratava de uma pistola prata.

Nesse ponto, é de se questionar como que a vítima, no dia em que foi roubada, não sabia informar qual era a arma de fogo, não fazendo qualquer menção à cor, e quase dois anos depois pôde ter certeza de que se tratava de uma pistola prata, arma utilizada no dia da tentativa de roubo a Rodolfo, crime que não está sob apuração neste processo.

Oportuno mencionar que esta Magistrada não se está afirmando que o ofendido Régis tenha mentido deliberadamente. Porém, é evidente que o fato de ter fotos do réu em seu celular, fato por ele confirmado mais de uma vez durante sua oitiva, o sugestionou a narrar, com convicção, que o réu foi quem o vitimou”.

Não fosse o bastante, os demais depoimentos colhidos na esfera judicial também não são capazes de demonstrar, de forma indene de dúvidas, a autoria delitiva por parte do apelado.

Isso porque, da análise dos depoimentos dos policiais colhidos na esfera judicial, verifico que,
em que pese o presente feito se refira ao crime de roubo circunstanciado perpetrado em desfavor da vítima Régis
dos Reis Rodrigues,
os
relatos trazidos nos autos são todos referentes à tentativa de roubo que culminou na prisão do ora apelado, que foi praticada alguns dias após os fatos ora apurados e em desfavor da vítima Rodolfo Erlacher Barch
,
o qual é apurado em outra ação penal
.

Registre-se,
ademais,
que os policiais
não
se recordaram da presença da vítima
Régis
dos Reis Rodrigues
no dia em que se deu a prisão em flagrante do apelado,
de modo a corroborar o reconhecimento feito pela vítima no dia em que houve a abordagem policial.
Confira-se:

Policial Militar
Emerson Araújo da Encarnação
(mídia de fl. 131)
:

“[...] Que foi acionado pelo Delegado Chefe do Nuroc para acompanhar em apoio o policial Wemerson sobre uma denúncia de um possível assalto; que o depoente e os policiais civis que estavam juntos, ao chegarem no local indicado, receberam informação de onde estava a vítima; q
ue presenciaram o acusado chegando perto da vítima;
que quando avistaram o acusado próximo à vítima e um dos colegas anunciou que era policial; que a arma dele estava escondida dentro do capacete; que dentro mesmo do capacete, o acusado disparou na direção dos policiais; que começou a troca de tiros; que o declarante estava muito atrás deles; [...] que o acusado correu e subiu uma escadaria; que logo no início da escadaria o acusado parou e se virou para efetuar mais disparos; que então o depoente os outros policiais dispararam contra ele; que o acusado foi então baleado; que mesmo ferido o acusado continuou subindo a escadaria; que no alto da escadaria o acusado deu outro disparo; [...] que os outros dois colegas da Polícia Civil continuaram a perseguição; que o acusado largou os pertences na escadaria e empreendeu fuga; [...] que ele abandonou óculos, capacete e arma; [...] que a vítima Rodolfo estava entre os civis; que juntou muita gente;
que pode ser que o Régis estivesse lá, mas não se recorda;
que o depoente não esteve no local onde o acusado caiu baleado, pois permaneceu fazendo a preservação do local em que o acusado havia largado os objetos na escadaria [...]”.

Policial Civil
Cecil Teodoro Marques (mídia de fl. 131):

“[...] que se recorda da abordagem do acusado; que o depoente foi junto com os policiais civis, em uma viatura descaracterizada;
que ao chegarem no local visualizaram o acusado abordando o Rodolfo;
que quando chegaram de 2 a 3 metros, anunciou a presença da polícia, e falou ‘polícia, solta a arma’, tendo o acusado virado e efetuado dois disparos; que o depoente revidou; que o acusado fugiu e no pé da escada atirou outra vez, tendo o depoente revidado com dois disparos; que o acusado continuou subindo a escada e no meio da escada o acusado parou e efetuou outros disparos; que o depoente revidou com outros 4 disparos; que nesse momento ele caiu sentado na escada, com os objetos, segurando o capacete, com o depoente a todo momento falando para ele largar a arma; que ele correu para acabar de subir a escada, que quando ele levantou e correu, ele caiu e saiu rolando a escada, soltou a arma e o capacete; que quando subiram a escada, o acusado saiu correndo e terminou de subir a escada; que foram pegar ele na rua de cima, porque ele caiu; que o acusado tinha sido atingido por dois disparos, um na região do glúteo e outro no pé; que ele correu uns 20 a 30 metros para cima ainda;
que o Rodolfo estava lá, que não se recorda de outra vítima; que somente se lembra do Rodolfo;
que a pistola era .40, preta, oxidada; que essa pistola é carga da polícia civil
[...]”.

D
essa feita,
não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares
responsáveis pela apreensão
, no presente caso, os depoimentos
prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes a atestar as condutas imputadas ao apelado, uma vez que
não

trouxeram relatos acerca dos fatos ora em apuração,àlimitando-se a narrar as circunstâncias da prisão referente
a
ação penal diversa.

Vale dizer que,

não obstante a semelhança no

modus operandi
empreendido nos crimes perpetrados em desfavor da vítima Régis e aquele contra a vítima Rodolfo (apurado em outro processo), certo é que não há prova nos autos a evidenciar que o ora acusado era, de fato,

a
pessoa por trás das mensagens enviadas à vítima
Régis.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo
não
são suficientes a demonstrar, tal como consta na denúncia, que o apelado praticou o crime de roubo circunstanciado contra a vítima
Régis
dos Reis Rodrigues.

Assim sendo,
não havendo provas produzidas em juízo capazes de
corroborar a peça acusatória, deve ser mantida a absolvição do apelado, com espeque no artigo 386, inciso V
I
I, do Código de Processo Penal.

É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição do acusado, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
tal como o fez o magistrado
a quo.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACESSO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 desta Corte. [...]” (STJ; AgRg-REsp 2.036.209; Proc. 2022/0343595-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2023).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao absolver o apelado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
ministerial
,

mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.